Tribunal: CARF
Processo: 11080.730517/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deslocando-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do CTN.
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE INTERESSE PRIVADO. PRECLUSÃO.
A responsabilidade tributária solidária imputada pela autoridade fiscal lançadora não se trata de matéria de ordem pública passível de verificação de ofício pelo órgão julgador, devendo assim, ser contestada pelo interessado no início da fase litigiosa (impugnação), sob pena de preclusão.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA. NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os valores cuja origem houver sido comprovada que não foram computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE SCP PARA PERMITIR REDUÇÃO DE TRIBUTOS.
A conduta planejada de constituição de sociedade em conta de participação com o único e exclusivo objetivo de aproveitamento do benefício da tribulação decorrente de opção por regime tributário menos oneroso consubstancia-se em prática utilizada para lesar o Erário Público, além de permitir a desconsideração do suposto planejamento tributário para tributar os resultados da SCP na apuração do lucro da sócia beneficiária da redução tributária, titular de fato da estrutura e dos rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF n° 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023 estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730517/2016-76
ACÓRDÃO
1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUSFAHRT CONSULTORIA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, deslocando-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o,
para o artigo 173, inciso I, do CTN.
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais não é da
competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário.
Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE INTERESSE PRIVADO.
PRECLUSÃO.
A responsabilidade tributária solidária imputada pela autoridade fiscal
lançadora não se trata de matéria de ordem pública passível de verificação
de ofício pelo órgão julgador, devendo assim, ser contestada pelo
interessado no início da fase litigiosa (impugnação), sob pena de preclusão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA.
NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os valores cuja origem houver sido comprovada que não foram
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
2
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE SCP PARA PERMITIR REDUÇÃO DE
TRIBUTOS.
A conduta planejada de constituição de sociedade em conta de
participação com o único e exclusivo objetivo de aproveitamento do
benefício da tribulação decorrente de opção por regime tributário menos
oneroso consubstancia-se em prática utilizada para lesar o Erário Público,
além de permitir a desconsideração do suposto planejamento tributário
para tributar os resultados da SCP na apuração do lucro da sócia
beneficiária da redução tributária, titular de fato da estrutura e dos
rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF n° 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para
títulos federais.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição
para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das
razões de impugnação.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
3
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023
estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a parte da alegação de inconstitucionalidade,
afastar a preliminar arguida e, no mérito, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao
recurso para reduzir a multa de ofício qualificada para 100% do montante do tributo exigido, em
face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração lavrados em um procedimento fiscal
decorrente de um grupo especial de fiscalização, criado para averiguar empresas e pessoas físicas
ligadas, direta ou indiretamente, às operações investigadas no âmbito da operação denominada
“Lava Jato”. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto o
relatório produzido pela DRJ/REC, complementando-o em seguida:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
02/72, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e à
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
4
Contribuição para o PIS/Pasep. O crédito tributário total importou em R$
1.036.130,52.
De acordo com os Autos de Infração e com o Termo de Verificação Fiscal, fls.
73/106, o lançamento, que se refere ao ano-calendário 2011, decorreu das
seguintes infrações:
1. Omissão de Receitas da Atividade. Receita Bruta mensal na prestação de
serviços à Carrara Projetos, Marcelo Leal e Eduardo Ferrão Soc. Advogados.
Enquadramento legal à fl. 07.
2. Omissão de Receitas Por Presunção Legal. Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada e não incluída na receita de assessoria imobiliária - SCP.
Enquadramento legal à fl. 07.
3. Lucro Presumido. Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro
Presumido. Enquadramento legal à fl. 09.
4. Demais Receitas e Resultados. Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações
Financeiras. Enquadramento legal à fl. 09.
5. Demais Receitas e Resultados. Outras Receitas - Valores recebidos de empresas
do Grupo OAS. Enquadramento legal à fl. 10.
6. Demais Receitas e Resultados. Outras Receitas - Valores recebidos de AMC
Consultoria. Enquadramento legal à fl. 10.
A tributação foi realizada com base no lucro presumido. Qualificou-se a multa em
função da caracterização do evidente intuito de fraude da autuada.
Foi responsabilizado solidariamente, com fulcro no art. 135, inciso III do Código
Tributário Nacional, CTN, o Sr. José João Appel Mattos, CPF no 167.716.990-72,
sócio administrador da empresa.
Foi efetuada Representação Fiscal Para Fins Penais com base no art. 1o, inciso I da
Lei no 8.137/1990.
A contribuinte apresentou impugnações: ao Termo de Verificação Fiscal, (fls.
1721/1726) e, de igual teor, aos tributos:IRPJ, (fls.1727/1740), COFINS, (fls.
1784/1796), CSLL, (fls.1842/1855) e PIS, (fls. 1899/1911) fazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
ALEGAÇÕES EM COMUM AO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TRIBUTOS:
- parte de seus equipamentos e documentos foram apreendidos em ação policial
que tinha por objetivo um cliente seu;
- na lista de créditos bancários foram identificados os valores que representavam
receitas e os valores que eram meras movimentações financeiras do total de R$
2.414.886,41:
1. R$ 1.339.010,66 - receitas de serviços de contabilidade;
2. R$ 826.137,89 - receitas de serviços de assessoria;
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
5
3. R$ 249.737,86 - receitas recebidas através de outra empresa, AMC Consultoria
e Contabilidade Ltda., repassadas para sua conta bancária e tributadas
devidamente;
- o valor de R$ 55.087,00 recebido em 17/01 refere-se a uma nota fiscal emitida
em dezembro/2010;
- conforme se pode verificar no balancete exercício 2011 (anexo), a receita do
ano, foi declarada, R$ 2.398.558,00;
- os valores que eventualmente não tiveram notas fiscais emitidas foram
devidamente contabilizados e tributados;
- a SCP com a Tarumã existiu por pouco mais de 6 meses, com empresa
legalmente distratada em 2011, à época do distrato social a Tarumã tinha todas as
negativas fiscais e a prestação de serviços de assessoria se dava exclusivamente
no ramo imobiliário não envolvia serviços de contabilidade;
- como demonstrado, essa atividade no ramo imobiliário gerou uma receita de R$
826.000, 00, representando 30% de um total de R$ 2.398.000,00, a requerente
compartilhou cerca de 40% dessa receita de assessoria com a sócia participante;
- quanto a prestação de serviços para empresas do grupo OAS (Coesa Engenharia
Ltda.; OAS Engenharia e Participações S/A e Construtora OAS Ltda), por força das
regras de confidencialidade contratual, nada consta nos arquivos da impugnante,
os fatos podem ser confirmados junto aquelas empresas. Para comprovar
transcreve parte de email datado de 23/09/2010 à fl. 1725;
ALEGAÇÕES FEITAS AO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
- se insurge contra as ilações e afirmações infundadas lançadas no Termo de
Verificação Fiscal;
- foi transcrita citação do jornal Correio Brasiliense sem qualquer fundamento
jurídico;
- se posiciona contra as acusações relatadas à fl. 1722;
- os valores repassados pela AMC Consultoria e Contabilidade Ltda. foram
tributados pela impugnante e estão reconhecidos na contabilidade como receitas;
ALEGAÇÕES FEITAS AO AUTOS DE INFRAÇÃO
- afirma a tempestividade da impugnação;
- conforme demonstrado na planilha todos os créditos bancários estão justificados
e as receitas reconhecidas;
- os valores recebidos de Marcelo Leal Oliveira e outras pessoas físicas estão
contabilizados como receitas;
- a importância recebida de Carrara Projetos e Consultoria Ltda., além dos
honorários, no valor de R$ 4.000,00 refere-se a reembolso de despesas relativas a
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
6
passagens aéreas, táxi, hotel, hospedagem, alimentação, etc, despesa que a
impugnante teve na execução do serviço em Belo Horizonte;
- os valores repassados pela AMC Consultoria e Contabilidade Ltda. foram
tributados pela empresa, não foram recebidos a título gracioso como afirma a
fiscalização;
- os três primeiros trimestres de 2011 estão prescritos nos termos do art. 150 do
CTN, transcreve jurisprudência e discorda de interpretação contida em Parecer da
Procuradoria da Fazenda Nacional, PGFN, fls. 1733/1735;
- a multa se reveste de finalidade arrecadadora em forma de confisco em afronta
ao inciso IV do art. 150 da CF/1988;
- inaplicabilidade da taxa Selic porque essa taxa não foi criada por lei para fins
tributários e tem natureza remuneratória.
DO PEDIDO
- pede anulação do Auto de Infração por fundamentação inadequada;
- caso não se entenda pela anulação, pede improcedência do Auto de Infração:

pela comprovação que os créditos bancários foram registrados na
escrituração contábil da impugnante;

pelo afastamento das presunções infundadas sobre a ausência de
prestação de serviços para as empresas do Grupo OAS;

exclusão da base de cálculo dos valores alcançados pela prescrição;

cancelamento da multa de ofício e da aplicação da taxa selic;
- protesta, com base no art. 16, §4o, "a" do Decreto no 70.235/1972, pela juntada
posterior de provas, realização de perícia e intimação às empresas do Grupo OAS
para que provem a efetiva prestação dos serviços pela impugnante.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente – Credito Tributário
Mantido - pela DRJ/REC, conforme acórdão no 11-56.939, de 20 de julho de 2017 (fls. 2.020 a
2.034), conforme Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. REQUISITOS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
7
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar, a
alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para descaracterizar o
lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo
nos casos expressamente admitidos em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a argüição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de
pagamentos ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
desloca-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do
CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA. NÃO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os valores cuja origem houver sido comprovada que não foram computados na
base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-
se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
OMISSÃO DE RECEITA.DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se
como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
8
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Comprovada a inexistência de SCP, tributam-se as receitas em nome da pessoa
jurídica tida como sócia ostensiva.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 2.047 a 2.065) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de
maneira que haja o afastamento do crédito tributário lançado, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
- Impugna-se o Auto de Infração por estar embasados em alegações que não
alteram a situação dos tributos COFINS ou PIS - a existência de uma SCP -Sociedade em Conta de
Participação. Texto do contrato que existiu com aquela empresa (regularmente) distratada ainda
em 2011 foi apresentado a fiscalização da Receita Federal em Belo Horizonte. A existência ou não
da SCP não altera, em nenhuma hipótese as contribuições da COFINS ou do PIS/PASEP;
- Informa a prestação de serviços para empresas do Grupo OAS, mais precisamente
Coesa Engenharia Ltda, OAS Engenharia e Participações S/A e Construtora OAS Ltda, esclarecemos
que por força das regras de confidencialidade dos contratos nada foi guardado em nossos
arquivos. Esses fatos e essas cópias podem ser confirmadas junto a direção daquelas empresas;
- Alega que as contribuições de COFINS e PIS nos meses de janeiro a outubro de
2011 devem ser afastadas do Auto de Infração porque estão prescritos, nos termos do art. 150 do
CTN;
- Defende que conforme demonstrado em planilha todos os créditos bancários
estão justificados e as receitas estão reconhecidas. Os valores recebidos de Marcelo Leal Oliveira e
outras pessoas físicas estão contabilizados como receitas;
- Reclama que não cometeu qualquer infração que justificasse a aplicação da multa
de 75% ou de 150%, cujo valor praticamente se equipararia ao imposto supostamente devido ou
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
9
mesmo ultrapassa ao valor deste mesmo tributo. Por essa razão, a multa de ofício, além do
principal, deve ser cancelada;
- Ainda sobre a multa, aduz que é utilizada não apenas com finalidade punitiva, mas
também como reparação do Estado pelo descumprimento de obrigação tributária. Entretanto, a
penalidade não pode ser elevada a ponto de implicar confisco, que seria o presente caso.
- Argumenta que sobre os juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da Taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que aquela taxa não
foi criada por lei para fins tributários;
- Por fim, a Requerente pleiteia seja reconhecido a integral improcedência da
exigência formulada. Em caráter sucessivo, requer-se a redução da base de cálculo, o
cancelamento da multa de ofício e da aplicação da taxa Selic, caso esta seja mantida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 11-56.939 - 3a Turma da DRJ/REC se deu em 08/08/2017 (fl.
2.044), sendo o recurso voluntário apresentado em 06/09/2017 (fl. 2.045). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à inconstitucionalidade
de legislação tributária. Especificamente quanto a alegada violação de princípio constitucional do
não-confisco, reforça-se, que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a
conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis.
Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou inaplicabilidade
ao caso expressamente previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo
constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
10
Preliminar
DECADÊNCIA
A Interessada suscita a prescrição do direito da Fazenda Pública lançar partes dos
tributos constituídos. No entanto, o instituto da prescrição é a perda do direito de cobrança do
crédito tributário definitivamente constituído, conforme preceitua o artigo 174 do Código
tributário nacional - CTN:
Artigo 174. “A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos contados da data da sua constituição definitiva”.
Assim, a Recorrente quando pleiteia a prescrição do lançamento, na verdade, está
se referindo à decadência do crédito tributário.
A controvérsia a respeito do prazo decadencial para o PIS e a COFINS, se limita a
aplicação dos artigos 150, parágrafo 4o, ou 173, inciso I, do CTN. Cogita-se a aplicação do art. 173,
I do CTN quando, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, não haja o
pagamento do tributo (Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos -
artigo 543C do CPC).
O objeto dos autos, trata-se de auto de infração de IRPJ, CSLL PIS e COFINS em
razão de omissão de rendimentos em conta depósito mantida em instituição financeira, pois,
embora regularmente intimada, a Recorrente não logrou êxito em comprovar mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Sobre a decadência o CTN determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; [...]A decadência pode ser definida como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo
em vista decurso do lapso temporal de cinco anos previsto em lei.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
11
Verifica-se que na falta de pagamento do imposto ou na caracterização de dolo,
fraude ou simulação a tipificação legal não será o artigo 150, § 4o, e sim, o inciso I do artigo 173 do
CTN, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
No presente caso, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN, já
que restou comprovado ter a Recorrente incorrido em fraude, conforme descrito de forma
cristalina no Termo de Verificação Fiscal (fls. 73 a 106), em especial nos parágrafos de números 31
a 38 do item “V – DA CONTABILIDADE DO CONTRIBUINTE” que reproduzimos abaixo:

Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
12

Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
13

Portanto, caracterizada a ocorrência de fraude diante dos fatos arrolados pela
Fiscalização, reconhecidos pela decisão do acórdão da DRJ, cabível a aplicação do artigo 173, I, do
CTN para a contagem do prazo decadencial.
Assim, considerando que os períodos de apuração dos tributos apurados foram
todos no ano de 2011, de acordo com o dispositivo legal, o prazo para contagem da decadência se
inicia no primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência dessa situação condicional, ou seja, em
01/01/2012.
Diante disto, o transcurso do prazo decadencial estaria completo em 01/01/2017. E
consequentemente, o lançamento, com ciência em 07/12/2016, não foi alcançado pela
decadência.
Nesse sentido, voto por rejeitar a preliminar de decadência levantada.

Mérito
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM COMPROVADA. NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
No mérito, a Interessada alega que todos os créditos bancários estão justificados e
as receitas estão reconhecidas. Os valores recebidos de Marcelo Leal Oliveira e outras pessoas
físicas estão contabilizados como receitas, e que a prestação de serviços para empresas do Grupo
OAS, mais precisamente Coesa Engenharia Ltda, OAS Engenharia e Participações S/A e Construtora
OAS Ltda, nada foi guardado em seus arquivos por força das regras de confidencialidade dos
contratos.
Nesta questão, se reforça que o lançamento se trata de omissão de receita por
presunção legal a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Ou seja, pela previsão
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
14
legal, o ônus da prova é invertido, cabendo ao contribuinte a prova de que não é tributado,
conforme o ordenamento jurídico, artigo 42 da Lei no 9.430/96, cujo dispositivo está assim
redigido:
“Art. 42. Caraterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o Os valores das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, em prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatória,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Assim, ocorrendo a omissão de receita com base na presunção legal, resta à
Recorrente, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar que o valor depositado não se sujeita
ou já houve a incidência da tributação.
Esse artigo impõe um procedimento a ser seguido durante a fiscalização, ou seja, o
contribuinte deve ser intimado a comprovar a natureza e origem dos valores creditados, e estes,
deverão estar individualizados de modo que se possa identificar cada transação efetuada.
Observa-se nos autos, que não foram apresentados documentos hábeis para a
comprovação da origem dos valores depositados, apesar das várias intimações realizadas pela
Autoridade Tributária.
Conforme item 19 do Termo de Verificação Fiscal, a Interessada foi intimada a
justificar a origem e causa de 237 créditos bancários, mas apenas relacionou ao lado de cada
crédito afirmações de “Receita de assessoria”, “receitas de serviços e reembolso de despesas”,
entre outros. Mas não identificou qualquer pessoa física ou jurídica que teriam efetuados esses
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
15
créditos. E quando identificou o crédito da empresa AMC Consultoria e Contabilidade Ltda, não
especificou que assessoria foi prestada.
A Autoridade Tributária, analisando os Livros Diário e Razão do contribuinte,
realizou diligências em tomadores de serviços informados nesses documentos contábeis. Por
algumas diligências realizadas nos documentos de tais empresas, pode-se excluir da base
tributável dos impostos e contribuições os valores de créditos que se encontravam escriturados e
devidamente tributados.
Entretanto, também se constatou que alguns créditos foram identificados, mas que
não sofreram tributação conforme anexos I-A, I-B e I-C do Termo de Verificação Fiscal, fls. 107 a
109. Assim, conforme descrito nos Autos de Infração, tiveram tributação específica por: Omissão
de Receitas da Atividade - Receita Bruta da prestação de serviços à Carrara Projetos e Consultoria
Ltda, Marcelo Leal de Lima Oliveira e Eduardo Antônio Lucho Ferrão Advogados Associados:

A Interessada repisa os argumentos trazidos na Impugnação reiterando que os
valores recebidos de Marcelo Leal Oliveira e outras pessoas físicas estão contabilizados como
receitas e que a importância recebida de Carrara Projetos e Consultoria Ltda. além de honorários
no valor de R$ 4000,00 refere-se a reembolso de despesas que a impugnante teve na execução
dos serviços em Belo Horizonte. Mas, novamente, não traz provas do alegado. Sobre os valores
recebidos de Marcelo Leal de Lima Oliveira, no montante de R$ 100.000,00 no final de maio/2011,
eram pagamentos pela efetiva prestação de serviços que restou comprovada pelo diligenciado.
Não houve contabilização do valor pela fiscalizada, seja na conta "Receita de Serviços Prestados",
seja na conta "Clientes Diversos". Aqui também nada foi apresentado pela impugnante para
provar a contabilização e tributação do valor. Isso tudo descriminado nos parágrafos 61 e 62 do
Termo de Verificação Fiscal.
No que concerne aos TEDs (transferência eletrônica disponível) recebidos do grupo
OAS, a Interessada defende que se referia a receitas de prestação de serviços, mas que não ficou
com qualquer documentação por constar de confidencialidade contratual, mas que tudo poderia
ser confirmado junto às empresas do grupo. Durante a ação fiscal as empresas do Grupo OAS
foram intimadas a apresentar toda a documentação probante do serviço prestado. Entretanto,
todas elas afirmaram que a documentação solicitada não havia sido localizada.
Portanto, conclui-se pela não ocorrência da prestação de serviços por parte da
Interessada, e como não houve prestação de serviços, mas sim, ingresso de valores, estes foram
tributados como Outras Receitas e acrescidos ao resultado da aplicação dos percentuais de
presunção sobre as receitas da atividade da empresa.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
16
Quanto aos valores repassados pela empresa AMC Consultoria e Contabilidade Ltda,
a Recorrente argumenta que são contabilizados e tributados como receita, e que não foram
recebidos a título gracioso. Mas na diligência realizada na AMC-Consultoria, quando intimada a
comprovar a origem dos referidos créditos, na resposta a intimação, afirmou que a Recorrente e a
AMC tinham no ano de 2011 a mesma composição societária e a mesma atividade de prestação de
serviços de contabilidade, portanto, uma não prestou serviços a outra, e que as transferências
bancárias foram apenas movimentações financeiras.
Assim, a informação não condiz com a contabilidade da empresa autuada,
assegurou a Autoridade Tributária, uma vez que os valores foram contabilizados pela Ausfahrt a
débito de contas contábeis representativas de contas correntes bancárias e a crédito da conta
Clientes Diversos. Na suposição de se tratar de "movimentação financeira" deveriam constar de
contas representativas de passivo da Ausfahrt para com a AMC-Consultoria e Contabilidade Ltda. e
nunca como recebimento de clientes. Concluiu-se, conforme amplamente comprovado e relatado
nos parágrafos 73 a 77 do Termo de Verificação Fiscal, que os valores são receitas da Ausfarht e
devem ser tributados como Outras Receitas.
Conforme itens 70 a 72 do termo de Verificação Fiscal, verifica-se que alguns
créditos tiveram origem e motivo identificados, mas sofreram tributação a menor através da
aplicação indevida de coeficiente de presunção de 8% para IRPJ e 12% para CSLL, quando o correto
seria o percentual de 32% aplicável à receita de prestação de serviços. São os créditos de Eduardo
Antônio Lucho Ferrão Advogados Associados, Intercontinental, Credpag, Interservice, e pessoas
físicas, demonstrados nos Anexos III-A, III-B e III-C do Termo de Verificação Fiscal, fls. 111 a 113.
Já outros créditos, demonstrados no Anexo III-D, fls. 114 a 116, não tiveram origem
justificada e foi considerada Omissão de Receitas com base no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Estes mesmos valores foram escriturados na conta 'Clientes Diversos' e tributados com o
percentual de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. Como demonstrado que o
contribuinte é prestador de serviços, tendo todos os valores auferidos a título de receitas de
serviços com exceção apenas do montante recebido das empresas do Grupo OAS, foi efetuado o
lançamento da diferença de tributos apurada pela aplicação do percentual de presunção correto
de 32%.
Desse modo, excluídos os valores acima referidos que tiveram tributação específica,
os demais créditos permaneceram sem origem e causa esclarecidas, sendo, portanto,
considerados receitas omitidas com base na presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
No Recurso Voluntário, a Interessada voltou a defender o informado por ocasião do
procedimento fiscal e da impugnação, reafirmando que conforme demonstrado na planilha, todos
os créditos bancários estão justificados e as receitas reconhecidas. Entretanto, a única forma de
refutar a presunção legal é comprovando a origem de cada depósito efetuado com documentação
hábil e idônea.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
17
Do exposto, não se tem por afastada a presunção de omissão de receitas incidente
sobre os depósitos bancários mencionados.

DA INEXISTÊNCIA DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
A Interessada registra em sua contabilidade a existência de uma Sociedade em
Conta de Participação - SCP com a empresa Tarumã Empreendimentos Imobilários Ltda. Essa
forma de sociedade ocorre quando pessoas físicas ou jurídicas se reúnem para a produção de um
resultado comum, operando sob a responsabilidade integral de um sócio ostensivo.
A não apresentação de documentos, como contrato social, notas fiscais de
prestação de serviços, demonstrativos de resultados da SCP, pode-se observar que não se
caracteriza a existência de fato dessa sociedade, ainda mais porque comprovam que unicamente a
recorrente é quem figura como responsável pelos totais de recebimentos e pagamentos.
Em síntese, conclui-se que as SCPs não tiveram existência fática, e conforme restou
apurado nos autos, todos os atos foram praticados, na prática, pela própria recorrente. Fica,
portanto, patente a descaracterização do propósito negocial dessa sociedade.
Assim, conforme relato nos itens 49 a 58 do Termo de Verificação Fiscal, a
Autoridade Fiscal concluiu pela não comprovação da existência real da SCP e que as receitas tidas
como auferidas pela suposta SCP, na realidade, eram receitas da atividade normal da Ausfahrt.
Sobre o questionamento da Interessada sobre a situação dos tributos PIS e COFINS
na SCP, não se verifica nos respectivos autos de infração, tributação dessas contribuições sobre
tais receitas. O objetivo era utilizar o coeficiente de presunção do lucro de 8% para o IRPJ e de 12%
para a CSLL, quando o correto seria 32% aplicável para prestação de serviços, e viabilizar uma
remessa de valores para a Tarumã, suposta sócia participante, como distribuição de lucros da SCP,
isento de tributação, na sócia participativa.

TAXA SELIC
O contribuinte questiona ainda a cobrança dos juros moratórios mediante utilização
da Taxa Selic sobre os valores lançados a título de principal.
Em suas palavras: “A taxa SELlC tem natureza remuneratória de títulos, para
"neutralizar" a inflação, razão pela qual não se pode admitir sua utilização pela Fazenda Pública
como índice de correção monetária de tributos. Em sendo aplicada tal taxa, haverá evidente
aumento de tributo, sem lei que o autorize, o que resultará na violação ao princípio da estrita
legalidade tributária”.
Nada obstante o aduzido, a Súmula CARF no 04, cujos efeitos são vinculantes,
portanto, de observância obrigatória, dispõe que:
Súmula no 4
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
18
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte neste ponto.

REFLEXOS
A Interessada também aduz que, havendo anulação do principal (IRPJ), deve-se
também anular os autos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
Tem razão a recorrente nos seus argumentos, mas com efeito diverso do
pretendido. Os lançamentos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) seguem a sorte do lançamento principal
(IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato e não há razão de ordem jurídica para decidir
diversamente.
Desta sorte, por ter sido mantido o lançamento principal (IRPJ), há de se manter os
seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O artigo 135 do CTN, atribui os pessoalmente responsáveis pelo crédito de
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
No Termo de Verificação Fiscal, item “XI – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”, há o
detalhamento da prática de infração atribuída ao sócio José João Appel Mattos, que consentiu ou
determinou que os lançamentos fossem efetuados de forma irregular, em afronta à lei tributária.
Ele era o administrador e responsável pela gestão da sociedade empresária. Sendo ele contador e
responsável técnico por empresas que prestam serviço de contabilidade e consultoria contábil e
fiscal, não há como escusar-se à responsabilização pessoal pela infração.
Assim, ficou caracterizada a responsabilidade solidária do administrador Sr. José
João Appel Mattos, pelo crédito tributário apurados nos autos de infração, resultantes de atos
praticados com infração da lei tributária.
No entanto, mesmo após ciência da solidariedade nos autos de infração (fls. 1.696 a
1.704), ele não apresentou impugnação nem recurso voluntário, contestando a sujeição passiva
solidária.
O artigo 17 do Decreto no 70.235/1972 aduz:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
19
Desta forma, deve ser considerada como não impugnada a responsabilidade
solidária atribuída ao Sr. José João Appel Mattos, tendo em vista que, não se manifestou em
relação a essa arguição, com a consequente preclusão da matéria.
Restando assim, definitiva a responsabilidade tributária imputada ao coobrigado Sr.
José João Appel Mattos.

QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Entende a Recorrente que não cometeu qualquer infração que justificasse a
aplicação da multa de 75% ou de 150%, cujo valor praticamente se equipararia ao imposto
supostamente devido ou mesmo ultrapassa ao valor deste mesmo tributo.
No Termo de Verificação Fiscal assim se pronunciou a Autoridade Fiscal sobre as
razões da qualificação da multa:
“90. Assim, infere-se que o contribuinte livre e conscientemente direcionou seu
agir para impedir ou retardar o conhecimento, por parte das autoridades
fazendárias federais, da ocorrência dos fatos geradores. Portanto, fica evidente o
intuito de sonegar e fraudar, como definido nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, devendo ser aplicada a multa qualificada sobre os créditos
tributários lançados por esta fiscalização, relacionados a com os valores recebidos
de OAS S/A, Coesa Engenharia Ltda, Construtora OAS S/A (grupo OAS), Marcelo
Leal de Lima Oliveira, de Eduardo Antônio Lucho Ferrão Advogados Associados, de
parte dos valores recebidos de Interservice Integração e Tecnologia Ltda ME, dos
depósitos bancários de origem não comprovada e dos valores recebidos da AMC
Consultoria, visto que intencionalmente tentou ocultar na sua contabilidade o
recebimento dos valores, conforme impõe o art. 44, § 1o, da Lei 9430/96, com as
alterações impostas pela Lei no 11.488/2007, ou seja, à alíquota de 150% (cento e
cinquenta por cento). Nas demais infrações e valores aplica-se a multa de 75%
(setenta e cinco por cento)
Então, a qualificação da multa de acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96
(vigente à época) é incontroversa.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.942 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730517/2016-76
20
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício qualificada deve ser reduzido para
100%, em face do princípio da retroatividade benigna. Nas demais infrações e valores mantem-se
a multa de 75%.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer a parte da alegação de inconstitucionalidade, afastar a preliminar arguida e, no mérito,
na parte conhecida, dou provimento parcial para reduzir a multa qualificada para 100%, em face
do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96,
através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 2097
DF CARF MF
Original